Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-55.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002451-55.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ZULEICA BISPO
DE MOURA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA DA PENHA SIQUEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-55.2019.8.26.0441 -Voto no
2
Apelação no 1002451-55.2019.8.26.0441.
Apelante: Zuleica Bispo de Moura (Justiça Gratuita).
Apelado: Maria da Penha Siqueira (Justiça Gratuita).
Ação: Indenizatória.
Comarca: Peruíbe 2a Vara.
Juiz prolator: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti.
Voto n° 27.711
Apelação.
Acidente
de
trânsito.
Sentença
de
procedência fundada nos efeitos da revelia. Apelação
do revel, que deve receber os autos no estado em que
se encontra. Possibilidade de discussão apenas sobre a
aplicação do artigo 344 do CPC e questões que possam
ser conhecidas ex officio. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Maria da Penha Siqueira em face de Zuleica Bispo de
Moura que r. sentença de fls. 64/54, de relatório adotado,
julgou procedente para condenar a ré ao pagamento de
danos morais e materiais decorrentes de acidente de
trânsito, considerados presumidos os fatos alegados na
exordial em razão da revelia da ré, que apresentou
contestação intempestiva.
Inconformada, apela a ré alegando, em
suma, que os fatos narrados na exordial foram impugnados,
ainda que de forma extemporânea. Aduz que percebe tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-55.2019.8.26.0441 -Voto no
3
somente um salário mínimo, não tendo condições de arcar
com o pagamento dos danos materiais e morais presumidos
pelo juízo a quo.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Consoante previsto no artigo 344 do
Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação
como ocorreu no caso em tela, porquanto intempestiva a
apresentação da defesa reputar-se-ão verdadeiros os fatos
afirmados pelo autor, salvo nas hipóteses do artigo 345 do
mesmo dispositivo legal, ausentes no caso em tela.
Embora seja relativa tal presunção de
veracidade, cumpre mencionar que as alegações contidas na
inicial são verossímeis, autorizando a concessão dos
pedidos formulados pela autora, como fez o digno
magistrado de primeiro grau.
Cumpre anotar, outrossim, que tem o
revel direito de intervir no processo em qualquer fase, como
o fez apelando, com a ressalva de recebê-lo no estado em
que se encontrar (artigo 346, parágrafo único).
Decorre disso que, como a apelante não
discutiu
assunto
algum
no
processo,
somente
pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-55.2019.8.26.0441 -Voto no
4
impugnar, nas razões do recurso, o que foi decidido na
sentença ou abordar questões de ordem pública.
Neste diapasão vale conferir:
“O douto Juiz aplicou a presunção ficta
de veracidade das alegações iniciais. Quando examinamos a
apelação interposta constatamos que nada se diz com
relação à sentença proferida. No recurso oferecido a
apelante não indica as razões pelas quais a sentença não
deve subsistir. Diz apenas que o contrato é válido,
discorrendo
a
respeito
do
contrato
de
arrendamento
mercantil e de suas cláusulas. Não se dedicou uma só linha
a respeito da presunção de veracidade aplicada. Se assim
ocorre o recurso está carente de razões, imprescindíveis a
seu conhecimento, como é de rigor” (Apelação com Revisão
n° 678.663-0/2, Rel. Ruy Coppola).
No caso vertente, a r. sentença discorreu
sobre a aplicação da revelia, acolhendo integralmente os
pedidos da inicial, restando suficientemente fundamentada
com base na revelia que se verificou.
Assim, a única discussão possível neste
momento processual é sobre a aplicação da presunção de
veracidade
decorrente
da
revelia,
não
podendo
ser
conhecidas as demais questões aventadas pela recorrente,
eis que não se trata de matérias passíveis de conhecimento
ex officio (Ap n° 1.038.324-0/2, Rel. Des. Ruy Coppola).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-55.2019.8.26.0441 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
WALTER EXNER
Relator